Tribunal: TJDFT
Processo: 0725747-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANCLAIR SANTANA TORRES contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de VIVIANE DE ANDRADE CAVALCANTI, indeferiu o pedido de proibição de contratação de novos empréstimos pela Agravada, até a satisfação do débito. A decisão agravada assim fez constar: “A finalidade do cumprimento de sentença é a satisfação do crédito pelo cumprimento espontâneo da obrigação pela parte devedora, pela autocomposição das partes ou, em última hipótese, pela expropriação de seu patrimônio. Para tanto, o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, atribui ao magistrado a incumbência de determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, devendo ser interpretado de forma teleológica. Assim, as decisões a serem proferidas devem observar a finalidade única da satisfação do crédito e mirarem exclusivamente o patrimônio da parte devedora. Logo, o deferimento de outros pedidos que não produzam a extinção ou a redução do débito em questão se revela inadequado, especialmente quando causem ou possam causar lesões a outros direitos da parte devedora, ainda que as tentativas de satisfação do crédito por todos os meios disponíveis tenham se esgotado até o momento. Desta maneira, INDEFIRO o pedido formulado pelo exequente na petição de ID 99059405.” Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a medida excepcional foi requerida após o esgotamento de todas as alternativas para a satisfação do débito, restando clara a manifesta vontade da Agravada em esquivar-se de suas obrigações, a despeito de permanecer firmando diversos contratos de mútuo, fato que autoriza que seja “impulsionada” a pagar. Fundamenta seu pleito no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, asseverando ser de fundamental importância a aplicação de medidas coercitivas no caso concreto para que se exerça sobre a Agravada pressão psicológica suficiente que a oriente na direção da quitação do débito. Salienta que a vedação à obtenção de novos empréstimos tem por finalidade dissuadir a Recorrida a desviar recursos que poderiam ser destinados ao presente cumprimento de sentença, evitando-se, assim, que diminua ainda mais sua capacidade de quitar o débito exequendo. Tece argumentação sobre o dever do Poder Judiciário em garantir a efetividade da prestação da tutela jurisdicional, invoca julgados que considera favoráveis à sua tese e pugna, por fim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sobretudo diante do risco de arquivamento do feito. Pede, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela, dizendo estarem presentes os requisitos autorizadores da medida. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para que, em confirmação da antecipação de tutela recursal, seja deferida a medida executiva atípica que vede a obtenção e renovação de empréstimos/financiamentos pela Agravada que não se destinem ao pagamento do débito exequendo, até sua efetiva quitação. Sem preparo, uma vez que o Agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, é necessário que haja, na espécie, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo enquanto se aguarda o julgamento de mérito do recurso. No caso, a um primeiro e provisório exame, não considero presente fundamentação hábil à concessão da tutela liminar pleiteada pelo Agravante. Com efeito, o intento do cumprimento de sentença é a satisfação do crédito reconhecido judicialmente mediante o cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor, ou até mesmo pela eventual autocomposição das partes, sendo certo que se deve recorrer às medidas expropriatórias apenas em última hipótese, como forma de garantir a prestação da tutela jurisdicional. No entanto, não se pode arredar que o Código de Processo Civil preza pelo princípio da menor onerosidade em favor do devedor, bem como pelo princípio da máxima efetividade da execução para a satisfação dos interesses do exequente, pelo que cabe ao magistrado competente velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. É o que parece ocorrer nos autos, uma vez que a medida requerida, além de se mostrar inadequada e inócua à satisfação imediata do crédito exequendo, revela-se desproporcional à finalidade patrimonial almejada quando sopesados os valores e interesses em conflito. Embora o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autorize o Juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, é cediço que sua aplicação se dá de forma excepcional, mormente quando revela-se evidente a utilização de subterfúgios por parte do executado com o objetivo de inviabilizar a aplicação da lei processual civil, o que, ao menos por ora, não parece ser o caso dos autos. Além disso, tais medidas atípicas só podem ser aplicadas desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e eficiência, não podendo se distanciar dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Com base nisso e a partir de um juízo de cognição sumária, pertinente a esta fase processual, tenho que a vedação à obtenção de novos empréstimos pela Agravada, além de não garantir o pagamento da dívida, se afigura medida extrema e desproporcional, pois interfere diretamente na vida da Agravada, comprometendo a prática de atos que refletem as liberdades civis, em expressa violação a princípios constitucionais, em especial o da dignidade da pessoa humana, e infraconstitucionais, como o princípio da menor onerosidade da execução. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado, devendo ser mantida a decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator